Tribunal: CARF
Processo: 19515.722261/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722261/2011-73
ACÓRDÃO
2402-012.972 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VILA MASCOTE SPE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
LIVROS RELACIONADOS COM CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
NÃO EXIBIÇÃO OU APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
Constitui infração deixar a empresa de exibir livros relacionados com as
contribuições sociais previdenciárias, ou apresentá-los de maneira
deficiente.
DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.
Deixar a empresa de prestar à RFB todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização
DEIXAR DE RETER ONZE POR CENTO DA NOTA FISCAL OU FATURA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra está obrigada a reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviço.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.972 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722261/2011-73
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino e Sonia de Queiroz Accioly (substituta integral). Ausente
o conselheiro Marcos Roberto da Silva, substituído pelo conselheiro Francisco Ibiapino Luz, e o
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão 07-37.142 (p. 377), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
1. DOS LANÇAMENTOS
Tratam-se lançamentos de contribuições sociais, constantes dos Autos de Infração
abaixo relacionados:

Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.972 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722261/2011-73
3

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), a ação fiscal foi iniciada pelo
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF/Fiscalização n° 08.1.90.00- 2010-011927-
7, de 01/06/2010, expedido com a finalidade de verificar a regularidade das
contribuições previdenciárias, e pelo Termo de Início do Procedimento Fiscal,
cientificados ao sujeito passivo em 06/07/2010, quando foi intimado a apresentar,
dentre outros, os Livros Diários e Razão, Contrato Social e alterações Contratos de
Prestação de Serviços celebrados com terceiros, DIRF, GFIP, Contratos e faturas de
cooperativas de trabalho e comprovantes de recolhimentos.
Consta que em atendimento ao referido Termo, a empresa apresentou cópias do
Contrato Social e Alteração Contratual, Livros Diários e Razão do período,
balancetes, Declaração de IRPJ - Lucro Presumido, informações em meio digital da
contabilidade e outros.
Em 10/06/2011, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 01, intimando o
contribuinte a apresentar os documentos que deram origem aos lançamentos
contábeis constantes do Anexo I do Termo, devendo, para tanto, apresentar os
devidos esclarecimentos, respaldados por documentação hábil e idônea
Em 16/06/201l foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 002, intimando o
contribuinte a prestar os devidos esclarecimentos sobre a Mão-de-Obra utilizada
no período, tendo em vista as informações extraídas das DIPJ, DIRF e GFIP do
período.
Em 18/08/2011 a empresa apresentou uma declaração contendo esclarecimentos
acerca da Receita Bruta e da Mão-de-obra aplicada no período de 2006e 2007,
referem-se às receitas obtidas nas vendas de unidades autônomas, que os dados
informados em GFIP referem-se a pessoas autônomas que prestaram serviços e
que a empresa não possui mão-de-obra própria.
Em 08/09/2011 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal n° 3, com ciência pessoal
do contribuinte. Nesse termo relatou-se o procedimento até então realizado, as
constatações verificadas, bem como o contribuinte foi intimado a manifestar-se
por escrito sobre os lançamentos contábeis constantes dos Anexos I e II do Termo,
devendo para tanto apresentar os devidos esclarecimentos, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, Na ocasião a autoridade emitente
informou ao contribuinte de que no caso que a não apresentação novos
elementos de prova, ou sua apresentação insuficiente ensejariam ao lançamento
dos valores apurados com base na documentação apresentada e/ou analisada.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.972 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722261/2011-73
4
Registra ainda o TVF, que, atendendo às solicitações contidas no termo de início e
nos termos de intimação expedidos no curso da ação fiscal, o contribuinte
apresentou à fiscalização informações contábeis em meio magnético, além de
outros documentos e esclarecimentos solicitados.
Das irregularidades verificadas:
1. DEBCAD no 51.009.179-2 (CFL 35)
De acordo com a Descrição da Infração constante do TVF, o contribuinte,
conforme exposto no artigo 32, III e §11, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
combinados com o art. 225, inciso III, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, é obrigado prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse das Secretaria da
Receita Federal.
No caso, o contribuinte foi regularmente intimado, em 08/09/2011 do TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL n° 03, para manifestar-se por escrito, sobre os lançamentos
contábeis constantes dos Anexos I e II do referido Termo, devendo para tanto
apresentar os devidos esclarecimentos, mediante apresentação de documentação
hábil e idônea.
Na oportunidade, foi informado que no caso de não apresentar novos elementos
de prova, ou apresentando-os de forma que não comprovassem situação diversa
do entendimento apresentado, os valores constantes dos Anexos seriam
considerados como fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Registra a autoridade fiscal, que, apesar de regularmente intimada, em face do
Termo de Início do procedimento fiscal e demais atos mencionados, a mesma não
apresentou tais documentos, bem como as informações cadastrais, financeiras e
contábeis referentes aos lançamentos constantes nos Anexos I e II do Termo de
Intimação Fiscal 03.
Foi aplicada multa no valor de R$ 15.244,14 prevista na Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 283, inciso II, alínea "b" e art, 373,
atualizada conforme a PORTARIA INTERMINISTERIAL MF/MPS N° 407, DE 14 de
julho de 2011, publicada no DOU DE 15/07/2011, artigo 8°, inciso IV.
2. AI DEBCAD No 51.009.180-6 (CFL 38)
De acordo com a descrição da infração constante do TFV (item 3.2), a infração que
deu origem a este Auto de Infração ficou caracterizada, uma vez que a empresa
não apresentou documentos solicitados pela Fiscalização, que foram requisitados
através do Termo de Início de Procedimento Fiscal -TIPF, bem como pelo Termo
de Constatação e Intimação Fiscal.
Consta que o sujeito passivo foi INTIMADO a apresentar, dentre outros:
- Contratos de empreitadas ou subempreitadas de obras de construção civil
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.972 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722261/2011-73
5
- Contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros
- Contratos e Faturas de cooperativas de trabalho
- Demonstrativo mensal por contratante e por contrato, contendo: denominação
social e o CNPJ da contratante; o número e a data de emissão da NFFS; o valor
bruto, o valor retido e o valor líquido recebido relativo a NFFS; a totalização dos
valores e sua consolidação,
- Notas fiscais, faturas e recibos de mão-de-obra ou serviços prestados.
Em 08/09/2011, foi emitido o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL 03, através do qual
foi ratificada a solicitação do item supra, intimando o contribuinte a apresentar os
mesmos documentos.
De acordo com a fiscalização: “Apesar de regularmente notificada através do
Termo de Inicio de Procedimento Fiscal - TIPF e demais atos acima mencionados, a
empresa foi autuada, por infração a Lei n" 8,212, de 24/07/1991, artigo. 33, §§ 2o
e 3o, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, tendo
em vista que após as intimações supra, a mesma não apresentou todos os
contratos solicitados, bem como todas as Notas fiscais, faturas e recibos de mão-
de-obra ou serviços prestados, conforme demonstrado no Anexo I deste Termo.”
Foi aplicada a multa no valor de R$ 15.244,14 (Quinze mil, duzentos e quarenta e
quatro reais e quatorze centavos), prevista na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 92
e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06/05/1999, art. 283, inciso II, alínea "b" e art. 373, atualizada pela PORTARIA
INTERMINISTERIAL MF/MPS N° 407, DE 14 de julho de 2011, publicada no DOU DE
15/07/2011, artigo 8° inciso IV.
3. DEBCAD no 51.009.181-4 (CFL 93)
No item 3.3 do TVF, a autoridade fiscal justifica que a infração que deu origem ao
Auto de Infração ficou caracterizada por ter deixado a empresa contratante de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, de reter onze por cento do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Discorre que:
3.3.1.2 Os valores que a empresa deixou de reter encontram-se discriminados, por
competência no RL - Relatório de Lançamentos do Auto de Infração DEBCAD n o
37.237.657-6 que é parte integrante do Processo n,o 19515-722.260/2011-29,
bem como no Anexo II deste Termo.
3.3.1.2 A omissão acima descrita configura infração dos dispositivos legais citados
no tópico do auto de infração denominado "Descrição Sumária da Infração e
Dispositivo Legal Infringido".
Em decorrência da Infração, foi aplicada a multa de R$ 1.524,43 (um mil
quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos) multa prevista no
Artigo 283, "caput" e parágrafo 3o e art. 373, do RPS - Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, bem como o art. 92 e 102
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.972 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722261/2011-73
6
da Lei n° 8.212, de 24/07/91, atualizada pela PORTARIA INTERMINISTERIAL
MF/MPS N° 407, DE 14 de julho de 2011, publicada no DOU DE 15/07/2011, artigo
8o, inciso IV.
2. DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, por intermédio de procurador regularmente constituído
(instrumento de fls. 565-567), o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
551-563, acompanhada dos documentos de fls. 597-945, que se constituem em
cópias de contratos de prestação de serviços, cópia do Termo de Verificação
Fiscal, do anexo Fundamentos Legais do Débito e do Discriminativo do Débito, e
cópia das Notas fiscais dos serviços realizados com o respectivo recolhimento
quando devido o tributo. Na impugnação, o contribuinte expõe as razões de
irresignação, em síntese relatadas:
1. Apresenta, inicialmente, um quadro com a síntese da impugnação:

2. Discorre que tem por objetivo a realização de empreendimentos imobiliários, e
como não possui mão-de-obra própria, contrata prestadores dos mais diversos
serviços relacionados à construção civil, tais como engenharia, arquitetura,
hidráulica entre outros, todavia, como irá demonstrar, os autos de infração não
deve prosperar, uma vez que: a) a Impugnante não realizou atos de embaraço à
fiscalização, pois disponibilizou todos os documentos quando solicitados, como
demonstram os protocolos de entrega à fiscalização; (b) existem dois autos que
descrevem a mesma infração diferenciando-se apenas ante a especialidade de um
deles; e (c) porque não houve contrato de cessão de mão-de-obra no período
discutido.
3. Aduz que há bis in idem com relação aos Autos de Infração DEBCAD no
51.009.179-2 e 51.009.180-6, porquanto tratam da mesma infração, havendo
duplicidade de penalidade. Ressalta que o primeiro trata do assunto de forma
específica, vez que trata das contribuições sociais, e o segundo tem descrição
genérica acerca dos documentos.
4. O AI DEBCAD no 51.009.179-2 deve ser julgado improcedente, porque o
contribuinte apresentou todos os documentos solicitados, bem como
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.972 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722261/2011-73
7
esclarecimentos acerca da documentação, bem como disponibilizou todos os
arquivos magnéticos, inexistindo embaraço à fiscalização.
5. O AI DEBCAD no 51.009.180-6 deve ser julgado improcedente, porque o
contribuinte apresentou os documentos requeridos, inclusive os referentes á
prestação de serviços contratada3.1. Os empregados dos prestadores de serviços
não realizaram funções sob o comando da impugnante e não se submetiam as
suas ordens, atuavam em nome de sua empregadora e à autoridade dela se
sujeitavam.
6. O AI DEBCAD no 51.009.181-4 deve ser julgado improcedente, porque verifica-
se do rol dos contratos listados pelo próprio agente fiscalizador no documento
discriminativo do débito (Doc 04 – Discriminativo de Débitos), que os contratos
não envolvem cessão de mão-de-obra, sendo que muitos cuidam do fornecimento
de instalação de gesso, arquitetura, engenharia, fotografia, paisagismo, dentre
outros.
7. Em face da quantidade de contratos e guias de recolhimentos que não estão
em poder da impugnante, mas que serão fornecidos pelas empresas contratadas,
requer a juntada posterior de documentos comprobatórios do recolhimento,
fulcro no art. 38 da Lei no 9.784, de 1999, que rege o Processo Administrativo na
esfera federal.
8. Requer, ao final, em síntese:
8.1 A declaração de nulidade dos AI DEBCAD nos 51.009.179-2 e 51.009.180-6, por
tratarem da mesma conduta e por não ter havido celebração de nenhum contrato
de cessão de mão-de-obra no período fiscalizado;
8.2 Alternativamente, a improcedência dos AI DEBCAD nos 51.009.179-2,
51.009.180-6 e 51.009.181-4, pelas razões de mérito apresentadas;
8.3 Protesta pela posterior juntada de procuração e documentos faltantes, nos
termos do art. 5o, parágrafo 1o da Lei no 8.906, de 1994.
8.4 Requer que as intimações decorrentes do processo sejam feitas em nome do
subscritor, sob pena de nulidade.
A DRJ julgou improcedente a impugnação aprestada pelo sujeito passivo, nos
termos do susodito Acórdão no 07-37.142 (p. 377), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
LIVROS RELACIONADOS COM CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. NÃO
EXIBIÇÃO OU APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
Constitui infração deixar a empresa de exibir livros relacionados com as
contribuições sociais previdenciárias, ou apresentá-los de maneira deficiente.
DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.972 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722261/2011-73
8
Deixar a empresa de prestar à RFB todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização
DEIXAR DE RETER ONZE POR CENTO DA NOTA FISCAL OU FATURA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
está obrigada a reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviço.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide
com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se
comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos
após esse prazo.
ENDEREÇO PARA CIÊNCIA POSTAL. PREVISÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que as intimações devem ser endereçadas ao
sujeito passivo no domicílio fiscal eleito por ele. Inexiste previsão legal para envio
ao endereço do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
competente recurso voluntário (p. 427), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos,
em síntese:
* improcedência do DBCAD no 51.009.179-2, uma vez que a Recorrente apresentou
todos os documentos solicitados, bem como todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis requisitadas;
* pelas mesmas razões acima expostas também deve ser julgado improcedente o
DEBCAD no 51.009.180-6;
* bis in idem em relação às cobranças objeto dos DEBCADs 51.009.179-2 e
51.009.180-6; e
* improcedência do DBCAD no 51.009.181-4, em face da inexistência da obrigação
de retenção.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.972 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722261/2011-73
9
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a cobrar multas por descumprimento de obrigações acessórias, abaixo descritas:
* DEBCAD 51.009.180-6: deixar de apresentar documentos ou livros ou apresentá-
los sem as formalidades legais exigidas, com informação diversa da realidade ou
que omita informação verdadeira (CFL 38);
* DEBCAD 51.009.179-2: deixar de apresentar a Secretaria da Receita Federal todas
as informações e esclarecimentos necessários à fiscalização (CFL 35); e
* DEBCAD 51.009.181-4: deixar a contratante dos serviços executados de reter onze
por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços (CFL 93).
Em sua peça recursal, a Contribuinte, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* improcedência do DBCAD no 51.009.179-2, uma vez que a Recorrente apresentou
todos os documentos solicitados, bem como todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis requisitadas;
* pelas mesmas razões acima expostas também deve ser julgado improcedente o
DEBCAD no 51.009.180-6;
* bis in idem em relação às cobranças objeto dos DEBCADs 51.009.179-2 e
51.009.180-6; e
* improcedência do DBCAD no 51.009.181-4, em face da inexistência da obrigação
de retenção.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
1. DEBCAD No 51.009.179-2. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS,
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
CFL 35
A Autuada está obrigada a prestar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis solicitados pela fiscalização através do Termo de Intimação para
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.972 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722261/2011-73
10
apresentação de Documentos (TIAD), consoante disciplina o art. 32, inciso III, da
Lei 8.212, de 1991
(...)
Pela análise do Termo de Verificação Fiscal da Infração e Termos de Intimação
para Apresentação de Documentos, verifica-se que o sujeito passivo não agiu
conforme exige a lei e deixou de cumprir obrigação acessória, incorrendo na falta
apontada pela autoridade lançadora, sendo escorreito a presente autuação.
Relata a autoridade fiscal que o contribuinte foi regularmente intimado, em
08/09/2011, do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL n° 03, para manifestar-se por
escrito, sobre os lançamentos contábeis constantes dos Anexos I e II do referido
Termo, devendo para tanto apresentar os devidos esclarecimentos, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea. Na oportunidade, foi informado
que no caso de não apresentar novos elementos de prova, ou apresentando-os de
forma que não comprovassem situação diversa do entendimento apresentado, os
valores constantes dos Anexos seriam considerados como fatos geradores de
contribuições previdenciárias. Em análise dos autos, constata-se que o Termo a
que se refere a fiscalização consta às fls. 23-26.
De acordo com o TVF que, apesar de regularmente intimado, o Autuado não
apresentou todos os documentos solicitados, especialmente as informações
cadastrais, financeiras e contábeis referentes aos lançamentos constantes nos
Anexos I e II do Termo de Intimação Fiscal 03, quais sejam:

Como se vê, em que pese a alegação do contribuinte, de que apresentou todas as
informações solicitadas pela fiscalização, a ocorrência da infração é incontroversa,
devendo ser julgado procedente o AI em epígrafe.
2. DEBCAD No 51.009.180-6. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTO OU LIVRO
RELACIONADO COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI No 8.212, DE 1991.
CFL 38
Primeiramente, cumpre esclarecer que é possível lavrar, simultaneamente, AIOA
neste CFL (38) e no CFL 35, ainda que decorrentes de um mesmo termo de
intimação, quando o sujeito passivo não exibir documentos relacionados e
também não relacionados às contribuições previdenciárias, solicitados pelo
auditor; ou quando não exibir documentos relacionados com as contribuições e
não prestar as informações necessárias, estas solicitadas em específico, como é o
caso dos autos. Ocorre que se tratam de infrações distintas, com previsão legal
em dispositivos legais específicos, não ocorrendo o alegado bis in idem.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.972 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722261/2011-73
11
No tocante a infração em pauta, a empresa tem o dever legal de apresentar à
Fiscalização, quando solicitada, os livros e documentos obrigatórios relacionados
às contribuições previdenciárias, conforme previsto no artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei
no 8.212/1991.
(...)
Quanto à materialidade da infração que deu origem a este Auto de Infração ficou
caracterizada, uma vez que a empresa não apresentou documentos solicitados
pela Fiscalizaçãos através do Termo de Início de Procedimento Fiscal -TIPF, bem
como pelo Termo de Constatação e Intimação Fiscal.
Esclarece o TVF que o sujeito passivo foi INTIMADO a apresentar, dentre outros
(fls. 03-04):
- Contratos de empreitadas ou subempreitadas de obras de construção civil
- Contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros
- Contratos e Faturas de cooperativas de trabalho
- Demonstrativo mensal por contratante e por contrato, contendo: denominação
social e o CNPJ da contratante; o número e a data de emissão da NFFS; o valor
bruto, o valor retido e o valor liquido recebido relativo a NFFS; a totalização dos
valores e sua consolidação,
- Notas fiscais, faturas e recibos de mão-de-obra ou serviços prestados.
Que em O8/09/2011, foi emitido o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL 03, através do
qual foi ratificada a solicitação do item supra, intimando o contribuinte a
apresentar os mesmos documentos.
O Termo de Intimação Fiscal no 03 a que a autoridade fiscal se refere, trata-se do
Termo de Constatação e Intimação Fiscal (fl. 23-26), no qual consta
expressamente que o contribuinte atendesse a seguinte solicitação:

De acordo com a fiscalização: “Apesar de regularmente notificada através do
Termo de Inicio de Procedimento Fiscal - TIPF e demais atos acima mencionados, a
empresa foi autuada, por infração a Lei n" 8,212, de 24/07/1991, artigo. 33, §§ 2o
e 3o, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, tendo
em vista que após as intimações supra, a mesma não apresentou todos os
contratos solicitados, bem como todas as Notas fiscais, faturas e recibos de mão-
de-obra ou serviços prestados, conforme demonstrado no Anexo I deste Termo.”
Em sua impugnação, a autuada assevera que não ocorreu a infração, conforme
documentos que apresentou na ação fiscal. Contudo, como sequer mencionou
quais seriam os documentos que elidiriam a infração e como não apresentou com
a impugnação qualquer outro elemento de prova de que cumpriu com a
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.972 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722261/2011-73
12
obrigação acessória, ônus probatório que lhe competia, não pode ser aceita sua
alegação.
Portanto, deve ser mantida a multa por descumprimento da obrigação acessória
em epígrafe.
3. DEBCAD No 51.009.181-4. DEIXAR DE RETER. CLF 93
De acordo com o TVFo contribuinte contratou empresas prestadoras de serviço
mediante cessão de mão-de-obra, e foi autuado por deixar de reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal/fatura de prestação de serviços, para
recolhimento em nome da empresa cedente de mão-de-obra.
Deste modo, a empresa incorreu em infração ao disposto no artigo 31, “caput”,
da Lei no 8.212, de 24/07/1991, na redação dada pela Lei n.o 9.711, de
20/11/1998, e artigo 219 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, a seguir transcritos, não podendo o
auditor se abster da lavratura do presente AI, que foi emitido em observância ao
disposto no artigo 293, caput do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, na
redação dada pelo Decreto no 6.103, de 30/04/2007, bem como no artigo 142 do
Código Tributário Nacional (CTN).
(...)
Caracterizada a infração, foi aplicada a multa correspondente ao disposto na Lei
n° 8.212, de 24/07/1991, arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 283, "caput" e § 3° e
art. 373.
De sua parte, o contribuinte aduz, em síntese, que os contratos listados pelo
próprio agente fiscalizador não se referem a cessão de mão de obra, pelo que, a
retenção era indevida, e, por consequência, a presente autuação.
A questão atinente a obrigação da retenção foi debatida no processo no
19515.722260/2011-29 (processo apenso, originado da mesma ação fiscal), onde
foi constituído o Auto de Infração DEBCAD no 37.237.657-6, referente à
contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes à retenção de
onze por cento sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas de serviços
contratados mediante cessão de mão-de-obra, prevista no art. 31 e parágrafos da
Lei no 8.212/91 e alterações posteriores, não retidas pela notificada quando da
quitação das respectivas notas fiscais, no período de 01/2006 a 12/2007, cujas
razões do voto, adoto também ao presente feito, a fim de concluir acerca da
obrigatoriedade ou da retenção do percentual de 11%.
(...)
Como se observa do voto supra, a fiscalização demonstrou que a empresa deixou
de reter o percentual de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços e recolher a importância retida até o dia 10 (dez) do mês subsequente
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.972 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722261/2011-73
13
ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente
da mão-de-obra, observado o disposto no §5o do art. 33.
Os documentos anexados pelo contribuinte na impugnação em análise (fls. 182 a
373), cópias do Termo de Verificação Fiscal, cópia de informações prestadas na
ação fiscal por força de intimações, cópias de Notas Fiscais e do Discriminativo do
Débito do processo no 37.237.657-6, em nada acrescentam à documentação que
já foi objeto de análise no voto referente a este último processo, inclusive, no
tocante às Notas Fiscais e cópias de GPS, as quais foram analisadas, detidamente,
acima.
O fato de ter sido afastado o lançamento da obrigação tributária principal
referente ao levantamento CD (item 3.1.1 do voto proferido no processo no
19515.722260/2011-29), não possui repercussão no presente voto, porquanto a
multa é aplicada pela infração, independentemente do número de infrações
verificadas.
Do mesmo modo, o reconhecimento da decadência do direito de lançar as
retenções da competência 05/2006 no processo por descumprimento da
obrigação principal (19515.722260/2011-29), não possui repercussão na aplicação
da multa do CFL 93 (DEBCAD no 51.009.181-4), uma vez que a multa pelo
descumprimento da obrigação acessória (deixar de reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços) é aplicada em face do
descumprimento da obrigação, todavia, independentemente do número de
infrações verificadas.
Não há, pois, qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular, impondo-se a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos, nos termos acima
reproduzidos.
Do Pedido de Intimação em Nome do Patrono
Por fim, no que tange ao pedido de intimação no endereço do advogado
regulamente constituído nos autos, impõe-se o indeferimento do referido pedido, nos termos da
Súmula CARF no 110, in verbis:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
interposto.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.972 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722261/2011-73
14

Fl. 511
DF CARF MF
Original